Tribunal: TJMT
Processo: 0001768-16.2018.8.11.0044
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-05-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001768-16.2018.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86)]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ILMA DA SILVA LUIZ - CPF: 550.448.321-20 (APELANTE), ELIANA NUCCI ENSIDES - CPF: 336.013.748-54 (ADVOGADO), JOAO BATISTA ANTONIOLO - CPF: 283.886.378-94 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – LAUDO PERICIAL QUE ATESTA INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE DA AUTORA – ANÁLISE DA FAIXA ETÁRIA, DOS ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS DA SEGURADA, VERIFICADA A DIFICULDADE DE RESTABELECER NO MERCADO DE TRABALHO – BENEFÍCIO CONCEDIDO – SENTENÇA RETIFICADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A jurisprudência humanista do Superior Tribunal de Justiça tem acentuado que a concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no artigo 42 da Lei 8.213/1991, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado, ainda que o laudo pericial tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação, interposto por Ilma da Silva Luz, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Paranatinga-MT que, nos autos da Ação de Benefício Previdenciário (Aposentadoria por invalidez urbana), proposta em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, julgou procedente o pedido vindicado na inicia e condenou a parte requerida a conceder à parte requerente o benefício previdenciário de AUXÍLIO-DOENÇA, com renda mensal inicial a ser calculada pelo INSS, efetuando o pagamento das quantias correspondentes às parcelas em atraso devidas a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença (01/02/2017 – id n. 50132782 - Pág. 177), descontados valores pagos a título de benefícios inacumuláveis, bem como observada a eventual prescrição quinquenal.

Nas razões recursais, a apelante assevera que a sentença merece reforma uma vez que não considerou a incapacidade permanente da apelante, o que ensejaria aposentadoria por invalidez.

Alega que há comprovação acerca da invalidez permanente da apelante por meio dos exames colacionados aos autos, bem como consigna que o perito concluiu pela presença de incapacidade parcial e permanente.

O perito pontuou que a incapacidade laboral decorreu do

processo de sequela de extensas queimaduras. Diagnósticos de CID 10 - T95.2 Sequelas de queimadura, corrosão e geladura do membro superior. CID 10 - T95.3 Sequelas de queimadura, corrosão e geladura do membro inferior.” conforme ID 50088702.

Aduz que o perito concluiu pela impossibilidade da apelante exercer atividades laborais habituais sem prognóstico de melhora devido ao aspecto crônico cicatricial, bem como consignou que não acredita não possibilidade de readaptação profissional devido a idade e nível de escolaridade.

Alega que a apelante desde o início da sua vida laboral desempenha funções que exigem esforço físico, para as quais está totalmente incapacitada.

Afirma que a que a incapacidade do segurado deve ser analisada de acordo com suas condições pessoais, que a apelante possui grau de escolaridade baixo, e que não tem mais condições de desenvolver seu ofício, não possui mais condições de trabalhar.

Insurge quanto a data do termo inicial do benefício para que seja observada a data do requerimento administrativo, ou seja, desde 15/09/2016, sob o argumento de a apelante já possuía o direito em receber o benefício.

Ao final, requer seja conhecido e provido o presente recurso, e seja reformada a sentença no sentido de acolher o pedido de concessão do benefício de Aposentadoria por Invalidez no valor mensal correspondente 100% do salário-de-benefício conforme artigo 44 da Lei 8.213/91, bem como, quanto ao termo inicial dos atrasados, no sentido que são devidos a apelante desde a data do requerimento administrativo, qual seja, 15/09/2016.

Requer ainda, que as prestações do benefício em atraso, sejam executadas conforme dispõe a Lei no 10.259, de 12 de julho de 2.001, que entrou em vigor no dia 13 de janeiro do corrente ano (sem expedição de precatório), ou, cf. disposto na parte inicial do artigo 100 da CF/88 e de acordo com o art. 4o, § único da Lei 8.213/91, por tratar-se de OBRIGAÇÕES DE NATUREZA ALIMENTÍCIA.

Devidamente intimado, o apelado não apresentou contrarrazões (id.195644671).

Verificada a ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial, a Procuradoria Geral de Justiça deixou se manifestar. (id. 202792692)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara
:

Conforme relatado, t
rata-se de Recurso de Apelação interposto por Ilma da Silva Luiz em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara de Paranatinga que nos autos da Ação de Benefício Previdenciário, (Aposentadoria por Invalidez) proposta pela recorrente em desfavor Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, acolheu a pretensão autoral, sob a seguinte deliberação.

Para melhor deslinde, transcrevo dispositivo da sentença proferida pelo juízo singular (id.
195644663
):

“ (...)
“Ante o exposto e por tudo mais que nos autos consta, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para CONDENAR a parte requerida a conceder à parte requerente o benefício previdenciário de AUXÍLIO-DOENÇA, com renda mensal inicial a ser calculada pelo INSS, efetuando o pagamento das quantias correspondentes às parcelas em atraso devidas a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença (01/02/2017 – id n. 50132782 - Pág. 177), descontados valores pagos a título de benefícios inacumuláveis, bem como observada a eventual prescrição quinquenal.”

Tem-se ainda que ingressou com primeiro pedido de auxílio-doença em 11/03/2015 (id. 159657666), e foi prorrogado até a data de 31/01/2017. (id.195644651)

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

Inicialmente cumpre destacar que, afigura-se inconteste a qualidade de segurada da apelante, a acidente de trabalho por ela sofrido, bem como o afastamento das atividades que exercia e que levou ao recebimento do auxílio-doença.

Como se sabe, o benefício vindicado tem previsão na Lei n. 8.213/91, que dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social e dá outras providências,
in verbis
:

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Art. 42.A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

Da análise dos autos tem-se que o Juízo
a quo
, para formação de seu convencimento, utilizou o laudo realizado pelo perito oficial (Id. 195643749), o qual concluiu que a incapacidade do apelante para o trabalho é parcial e permanente, conforme transcrevo trechos a seguir:

“ (...)
G- AVALIAÇÃO FÍSICA Não realizado, observo: Extensas cicatrizes de queimadura acometendo seu abdome, tórax anterior, pernas e braços. Dificuldade de movimentação dos membros por retração cicatricial. Dor a movimentação habitual. H- TRATAMENTO REALIZADO PELO(A) AUTOR(A) ATUAL: A Autora faz tratamento atual com psiquiatra e clinico. Uso de medicação oral para depressão e ansiedade. Medicação para dor de demanda. 4. CONCLUSÃO Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se a presença de incapacidade laboral parcial e permanente devido a processo de sequela de extensas queimaduras. Diagnósticos de CID 10 - T95.2 Sequelas de queimadura, corrosão e geladura do membro superior. CID 10 - T95.3 Sequelas de queimadura, corrosão e geladura do membro inferior. Conclui-se a impossibilidade de exercer atividades laborais habituais sem prognóstico de melhora devido ao aspecto crônico cicatricial, as patologias acometem os dois MMSS e MMII. Não credito na possibilidade de readaptação profissional devido a idade e nível de escolaridade.
”

Apesar de o laudo pericial ter consignado que a incapacidade da apelante é parcial e permanente, concluiu pela

impossibilidade de exercer atividades laborais habituais sem prognóstico de melhora devido ao aspecto crônico cicatricial, as patologias acometem os dois MMSS e MMII. Bem como não acredita

na possibilidade de readaptação profissional devido a idade e nível de escolaridade.

Assim, convém mencionar que a apelante desempenhava a função de cozinheira e acidentou-se durante o exercício da profissão, a qual
sofreu queimadura de 90% do corpo por álcool, com lesões de 1,2, 3 grau, em cabeça, tronco, membros, o resultou na limitação dos movimentos, onde sente muitas dores, tração dos braços e pês direito e esquerdo, além disso
possui grau de instrução deficitário, possui 49 (quarenta e nove) anos de idade, e, por consequência das sequelas, não possui condições físicas de buscar uma nova formação educacional e profissional.

Ademais, a
jurisprudência humanista do Superior Tribunal de Justiça tem acentuado que a concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no artigo 42 da Lei 8.213/1991, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho
, como é o caso dos autos.

Nesse sentido:

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. CONSIDERAÇÃO DOS ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS DO SEGURADO. DESNECESSIDADE DE VINCULAÇÃO DO MAGISTRADO À PROVA PERICIAL. PRECEDENTES. REVISÃO DO ACÓRDÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E DAS PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ.

[...] III - No caso dos autos, o Tribunal de origem determinou a implementação do benefício da aposentadoria por invalidez por entender que a condição de saúde da segurada, seus aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais a tornam incapaz para o exercício do trabalho habitual e inviabilizam seu retorno ao mercado de trabalho.

IV - Verifica-se que o acórdão regional está em conformidade com o entendimento jurisprudencial desta Corte no sentido de que "a concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais da segurada, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho" [...].

V - Assim, havendo o Tribunal de origem concluído pela incapacidade laborativa da segurada, o acolhimento da tese recursal de modo a inverter o julgado demandaria necessariamente o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na instância especial diante do enunciado n. 7 da Súmula do STJ. VI - Recurso especial improvido.
(AREsp 1348227/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 14/12/2018)

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE LABORAL. AFERIÇÃO POR CRITÉRIOS SOCIAIS E CULTURAIS. POSSIBILIDADE. NÃO VINCULAÇÃO AO LAUDO PERICIAL. 1. Esta Corte tem entendimento no sentido de que, para a concessão da aposentadoria por invalidez, o magistrado não está vinculado à prova pericial e pode concluir pela incapacidade laboral levando em conta os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado. 2. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp 103.056/MG, Primeira Turma, Relator Ministro Benedito Gonçalves, DJe 2/8/2013)

Assim, como estão preenchidos os requisitos do art. 42 da Lei no 8.213/91, ou seja, incapacidade do segurado e insuscetibilidade de reabilitação, a retificação da sentença que indeferiu o benefício de aposentadoria por invalidez à autora, ora apelante, é medida que se impõe.

No que diz respeito a data de início do benefício, deve ser observada como data de início do benefício de aposentadoria por invalidez, a data de cessação do benefício de auxílio-doença, qual seja dia 31/01/2017. (id.195644651), em atenção ao disposto no artigo 43 da Lei no Lei no 8.213/1991.

Ante o exposto, conheço e dou provimento ao recurso para reformar a sentença, e conceder à apelante
a Aposentadoria por Invalidez desde
a data de cessação do benefício de auxílio-doença, qual seja dia 31/01/2017.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2024